Tribunal: STF
Processo: RE 82208
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. O ART. 20, CAPUT, DO C. PR. CIVIL DE 1973, ADOTOU O PRINCÍPIO QUE
OS ROMANOS RESUMIRAM NO PROLOQUIO VICTUS VICTORI EXPENSAS
CONDENATUR. O PARAGRAFO 3 DESSE ARTIGO FIXOU O CRITÉRIO PARA SE
CALCULAREM OS HONORARIOS ADVOGATICIOS NAS CAUSAS EM QUE HÁ
CONDENAÇÃO. E O PARAGRAFO 4 DO MESMO ARTIGO DISPÕE A RESPEITO DE
COMO SE FIXAM OS HONORARIOS ADVOGATICIOS NAS CAUSAS EM QUE NÃO HÁ
CONDENAÇÃO E NOUTRAS. ESSE PARAGRAFO 4 CONSTITUI EXCEÇÃO AO
PARAGRAFO 3.
2. SE O ACÓRDÃO LOCAL FOI PROFERIDO NUMA CAUSA EM QUE NÃO HOUVE
CONDENAÇÃO, PORQUE O AUTOR DA DEMANDA FOI VENCIDO, A VERBA DOS
HONORARIOS ADVOGATICIOS DEVE SER FIXADA EQUITATIVAMENTE NOS TERMOS
DO PARAGRAFO 4., DO ART. 20, DO C.PR.CIVIL DE 1973, E NÃO PELO QUE
DISPÕE O PARAGRAFO 3 DESSE MESMO ARTIGO. SE O PARAGRAFO 3 NÃO E
APLICAVEL AO CASO E A ELE NÃO FOI APLICADO, NÃO SE PODE COGITAR DE
VULNERAÇÃO A ESSA REGRA PELO ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APLICA-LA.
3. DIVERGENCIA PRETORIANA QUE O RECORRENTE ALEGOU SEM PROVA-LA NOS
TERMOS DO VERBETE 291 DA SÚMULA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.